Tribunal: TJDFT
Processo: 0735307-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735307-70.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO DE SÁ RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. PACOTE ANTICRIME. NÃO REPERCUSSÃO NA PRESCRIÇÃO. VOTOS MAJORITÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Admitem-se embargos infringentes e de nulidade contra acórdão, não unânime, proferido em sede de recurso de agravo em execução penal. Precedentes. 2. Os dispositivos alterados pelo Pacote Anticrime – Lei 13.964/2019, que dispõem sobre o prazo depurador da falta grave para fins de progressão de regime (art. 112, § 7o, da LEP), e sobre o requisito objetivo do livramento condicional elencado no art. 83, III, ‘b’, do Código Penal, não repercutem no prazo da prescrição da pretensão punitiva da infração disciplinar. 3. O entendimento externado nos r. votos majoritários encontra-se em consonância com a consolidada jurisprudência do STJ, que segue firme no sentido de que o prazo prescricional para apuração e homologação da falta grave é trienal, aplicando, por analogia, o menor prazo prescricional previsto no Código Penal (art. 109, VI). 4. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF, aplicável, por analogia, neste Tribunal.” (AgInt no AREsp 1910434/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/5/2022). Ademais, “Impossível o conhecimento do recurso pela alínea ‘a’. Isto porque não há na petição do recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que se entende por violados. A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. Precedente: REsp. n. 1.116.473/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 02.02.2012.” (AgInt no REsp 1958451/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017